Tribunal: TJMT
Processo: 1024234-69.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024234-69.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA DANIELA BESERRA - CPF: 097.339.114-61 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA E DA REGULARIDADE DA CESSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA QUE NÃO INVALIDA A DÍVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de negativação realizada por cessionário de crédito originário de contrato bancário, sob alegação de desconhecimento da dívida e ausência de notificação sobre a cessão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a parte reclamada comprovou a origem da dívida e a regularidade da cessão de crédito; e (
ii
) se a ausência de notificação prévia da cessão de crédito torna a dívida inexigível e a negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4. A parte reclamada comprovou a origem da dívida por meio de proposta de abertura de conta bancária e extrato financeiro demonstrando a utilização do serviço "LIS - Limite Itaú para Saque", que resultou no saldo devedor negativado, documentos que não foram especificamente impugnados pela reclamante.

5. A cessão de crédito foi devidamente comprovada por meio de certidão cartorária do 8º Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, evidenciando o registro do instrumento de cessão entre o Banco Itaú (cedente) e a FIDC Ipanema VI (cessionária).

6. A ausência de notificação prévia da cessão de crédito, por si só, não torna a dívida inexigível nem invalida o negócio jurídico existente entre cedente e cessionário, apenas desobriga o devedor que tenha
pagado
ao credor primitivo, conforme art. 292 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor, inclusive em casos de cessão de crédito. 2. A ausência de notificação prévia da cessão de crédito, por si só, não torna a dívida inexigível nem invalida o negócio jurídico existente entre cedente e cessionário, não caracterizando ilícito a negativação realizada pelo cessionário quando comprovada a origem da dívida."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 290 e 292; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 19.03.2013; TJMT, Súmula 50 da Turma Recursal; TJMT, Súmula 34 da Turma Recursal; TJMT, RI 10732128520228110001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 11.09.2023; TJMT, RI 1065698-47.2023.8.11.0001, Rel. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1024234-69.2025.8.11.0002

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: PATRICIA DANIELA BESERRA

Recorrido
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PATRICIA DANIELA BESERRA ajuizou reclamação em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO. Noticiou que teve seu nome negativado pela parte reclamada por um débito de R$ 279,96, com vencimento em 23/08/2021, contudo, desconhece a origem da dívida e alega nunca ter mantido relação jurídica com a empresa ré, bem como não foi notificada sobre a suposta cessão de crédito. Requereu a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a parte reclamada comprovou a relação jurídica original entre a reclamante e o Banco Itaú, por meio da proposta de abertura de conta não impugnada especificamente; b) a origem da dívida foi demonstrada pelo extrato bancário, que evidencia o uso do serviço "LIS - Limite Itaú para Saque", gerando saldo devedor; c) a cessão de crédito foi
evidenciada
por certidão cartorária; d) a ausência de notificação prévia da cessão não torna a dívida inexigível nem impede o credor de praticar atos conservatórios de seu direito, como a negativação.
Julgou
improced
ente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reforma, pois a recorrida não comprovou a relação jurídica entre as partes, apresentando apenas um contrato com o Banco Itaú; b) a recorrida não demonstrou a licitude da cadeia de cessão de crédito, não juntando o contrato de cessão que individualizasse o crédito da recorrente; c) a negativação foi indevida, pois jamais contraiu dívida com a requerida, o que configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a parte rec
lama
da logrou êxito em comprovar a origem da dívida
, por meio dos
documentos
encartados no ID 327482357/PJe2
.

Foi juntada
"Proposta de Abertura da Conta Universal Itaú" (
fls
. 24
/
30
) e o extrato de movimentação financeira
da referida conta

(
fl
. 23
) cont
endo
informações relevantes que elucidam a questão e
evidenciam o débito originário, documentos que
não foram especificamente impugnad
o
s
pela parte reclamante
.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

“SÚMULA 34
//
: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido:

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de ID’S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)”

Destaca-se que
a proposta de abertura de conta contém os dados pessoais da recorrente, e o extrato bancário demonstra a utilização do serviço "LIS - Limite Itaú para Saque", que resultou no saldo devedor na data de 23/08/2021, débito
este que, posteriormente, foi
negativado.
Vale frisar que a
impugnação apresentada pela recorrente foi genérica e não desconstituiu a força probatória dos documentos.

Além da prova da origem do crédito, a parte reclamada comprovou a cessão de crédito por meio da certidão do 8º Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo (
ID 327482357,
fl
. 7
),
evidenciando
o registro do instrumento de cessão entre o Banco Itaú (cedente) e a FIDC Ipanema VI (cessionária), mencionando o CPF da recorrente e o número da operação
/contrato, que é o mesmo do extrato de negativação
.

Dessa forma, sendo evidenciada a cessão de crédito, não há que se falar em cobrança indevida.

A propósito
:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE DEFERIDA.ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. A declaração de hipossuficiência possui da presunção relativa de veracidade e não sendo esta impugnada especificamente e não havendo evidências em sentido contrária, a assistência judiciária gratuita deve ser deferida. 2. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. Cessão de crédito devidamente comprovada. 3. Recurso conhecido e improvido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente. (TJMT
//
RI: 10732128520228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”

Por fim, q
uanto à alegação de ausência de notificação prévia da cessão, nos termos do artigo 292 do Código Civil, quando houver pagamento realizado ao credor primitivo pelo devedor que não foi previamente notificado da cessão de crédito, este fica desobrigado de sua responsabilidade.

Todavia, quando não houver pagamento, a simples ausência de notificação, por si só, não caracteriza conduta ilícita, pois não exclui a responsabilidade do devedor e nem invalida o negócio jurídico existente entre o cedente e o cessionário.

Assim já se decidiu
:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CESSÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ART. 290 DO CC. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso em tela o Tribunal a quo consignou que "a ausência de notificação prévia não é circunstância hábil para invalidar a obrigação, porquanto se limita a desobrigar o devedor quanto a cumpri-la junto ao cessionário, enquanto dela não ciente". 2. O devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, não pode opor resistência fundada na ausência de notificação. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ
//

AgRg
no REsp 1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
08/05/2013)”

Não destoa esta Turma Recursal:

“(...) 2. A ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 24/2/2023).

(...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1065698-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024)”

Portanto, comprovada a origem da dívida e a regularidade da cessão de crédito, a negativação do nome da recorrente constitui exercício regular de direito do credor, o que afasta a caracterização de ato ilícito.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo
quantum
indenizatório.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso, embora a parte recorrida alegue a prática de advocacia predatória, não há provas nos autos de que a recorrente tenha agido com dolo processual, alterado a verdade dos fatos ou utilizado o processo para conseguir objetivo ilegal.

Destaca-se que o

simples ajuizamento d
a
ação, ainda que julgada improcedente, insere-se no exercício do direito constitucional de acesso à justiça, não caracterizando, por si só, a litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 327482364/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025